Tribunal: TJPA
Processo: 0803810-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803810-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ETEVALDO DO NASCIMENTO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. DIRETO A SAÚDE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO
A QUO
QUE FIXOU MULTA DIÁRIA NA PESSOA DOS GESTORES PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA TRANSFERIDA PARA O ENTE PÚBLICO O QUAL ELES REPRESENTAM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

II- Todavia, o atual entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que não é possível a extensão da penalidade à pessoa do agente político, em decorrência de sua não participação no processo de conhecimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

III- Recurso conhecido e provido. Multa transferida para o Ente Público. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará
, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer (proc. n. 0004008-58.2016.8.14.0110), ajuizada por
ETEVALDO DO NASCIMENTO DAMASCENO
, que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerida para DETERMINAR:

I – Seja INTIMADO o Município de Goianésia do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, o Prefeito Municipal, Sr. Jose Ribamar Ferreira Lima, e a Secretária de Saúde, Sra. Ana Claudia Aquino Ramos, para PROVIDENCIAR que o senhor Etevaldo do Nascimento Damasceno receba o devido atendimento, acompanhamento e tratamento médico necessário ao seu problema de saúde, com a imediata realização de cirurgia médica de que necessita, bem como a realização de exames médicos necessários ao tratamento e demais procedimentos médicos que se fizerem necessários, isso no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão.

II – No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas acima, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 1.000,00 (um mil reais), até limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) direcionada ao Município de Goianésia do Pará, na pessoa do Prefeito Municipal, Sr. Jose Ribamar Ferreira Lima, e a Secretária de Saúde, Sra. Ana Claudia Aquino Ramos, todos em regime de solidariedade, sem prejuízo de responder, dentre outros, por crime de desobediência e demais sanções legais aplicáveis, inclusive o seqüestro da quantia necessária para execução da presente decisão.
(...)”

Insurge-se o Agravante conta a decisão que determinou liminarmente o atendimento médico pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionada ao Município de Goianésia do Pará, na pessoa do Prefeito Municipal, Sr. Jose Ribamar Ferreira Lima, e a Secretária de Saúde, Sra. Ana Claudia Aquino Ramos, todos em regime de solidariedade.

Em razões recursais, (ID nº 1747545) em breve síntese, o Município agravante insurge-se contra a coerção aos Agentes Públicos, colacionando posicionamento do STJ no sentido de ser equivocada a r. decisão no ponto em que direciona eventuais cominações pessoais aos Agente Públicos em caso de descumprimento da ordem mandamental.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática de ID nº 1755901,
deferi o efeito suspensivo pretendido, apenas e tão somente para afastar a multa arbitrada pelo Juízo
a quo
na pessoa dos agentes públicos que não participa da relação processual, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1979721.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a aplicação da multa fixada na pessoa do gestor, mantendo-se a decisão
a quo
em seus demais termos (ID 1989218).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela antecipada que determinou ao Município de Goianésia do Pará o fornecimento do tratamento médico adequado em favor do autor, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária fixada na pessoa dos gestores públicos, Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Saúde.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

O agravante insurge-se tão somente contra a aplicação de multa coercitiva na pessoa dos gestores públicos.

Pois bem.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 461 do CPC/73, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
, o juiz
concederá a tutela específica da obrigação
ou, se procedente o pedido, determinará providencias que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Todavia, a cominação de sanção a pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal de quem não participou do processo de conhecimento.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências
determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –
RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança
como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que os agentes políticos não figuram como partes no processo de primeiro grau, determino que a astreinte inicialmente fixada em caso de descumprimento, incida em face do Município de Goianésia do Pará, e não sobre a pessoa física do Prefeito Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, como ordenou o juízo de primeiro grau.

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Goianésia do Pará
, apenas e tão somente para afastar a multa diária imposta na pessoa dos gestores públicos, transferindo-a para o Ente Público o qual eles representam, mantendo a decisão de piso nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/01/2021